Tribunal: TJMT
Processo: 1014960-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014960-29.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravantes : ITAÚ UNIBANCO S.A. e ITAÚ SEGUROS S.A.
Agravado : CÂNDIDO DUARTE BRAGA NETO
Número do Protocolo: 1014960-29.2021.8.11.0000
Consulta aos autos de origem mostra que, no dia 23.08.2021, a MMa. Juíza revogou a decisão agravada (cf. Id. no 62281226), esvaziando, assim, o objeto recursal.
Portanto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, julgo o recurso prejudicado e dele não conheço, determinando o arquivamento.
Intimem-se e, após, ao arquivo.
Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator